Tribunal: TJSP
Processo: 1501484-79.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2013 e 2014 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2013 e 2014 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501484-79.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada ANA CAROLINA NOVO DE SOUZA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501484-79.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7380 2/5
Apelação Cível no 1501484-79.2017.8.26.0066.
Apelante: Municipalidade de Barretos.
Apelada: Ana Carolina Novo de Souza.
Comarca: Barretos.
Juiz de origem: Cláudio Bárbaro Vita.
VOTO No 7380
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxas dos exercícios de
2013 e 2014 Reconhecimento do abandono do processo (art.
485, III, do CPC/2015) Sentença extintiva Inadmissibilidade
Inobservância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em
cinco dias Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015
Prosseguimento da demanda na origem Sentença anulada
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Bertioga, nos autos da Execução Fiscal por ela movida contra
Ana Carolina Novo de Souza, em face da r. sentença de fls. 18/19, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III e §1o, do
CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade alega que tomou
todas as providências para dar andamento ao feito, jamais se quedando inerte sem
causa. Defende que a demora para localização e citação da(o) executada(o) decorre,
na maioria das vezes, da culpa da(o) própria(o) devedor(a), que não manteve seus
dados atualizados, descumprindo a obrigação acessória que lhe competia, nos
termos do art. 113, §2o, do CTN e do art. 62 da Lei Municipal no 06/1994, devendo,
assim, aplicar-se ao caso a Súmula no 106 do STJ. Sustenta, ainda, que, ao contrário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501484-79.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7380 3/5
de outros tribunais do país, o TJSP não possui uma plataforma de processo judicial
eletrônico, mas sim um simples sistema de peticionamento, cujas intimações são
enviadas para o Diário Oficial, tal qual ocorre com os processos físicos, razão pela
qual ainda se faz necessária a sua intimação por meio de Oficial de Justiça, ao
menos no caso de extinção por abandono (art. 485, §1o, do CPC). Busca o
provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e prosseguimento da ação
executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo, não
houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado que a
Municipalidade de Barretos ajuizou Execução Fiscal em face de Ana Carolina Novo
de Souza, objetivando a cobrança de débitos relativos a Taxas dos exercícios de
2013 e 2014, conforme CDA ́s de fls. 02/04.
Sem ter havido a citação da executada (fls. 09), a
Municipalidade foi intimada, via portal eletrônico, para se manifestar,
permanecendo, todavia, inerte (fls. 11/12). Em razão disso, o D. Juízo a quo, a fls.
13/14, determinou, então, que a Municipalidade, em cinco dias, apresentasse
manifestação acerca do prosseguimento da demanda, nos termos do art. 485, §1o, do
CPC.
Entretanto, após nova intimação via portal
eletrônico, a exequente novamente se manteve inerte (fls. 15/17), sobrevindo, ato
contínuo, a r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
A irresignação municipal merece acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501484-79.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7380 4/5
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não se
vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos termos do
art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que tem
aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os seguintes
pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após, a intimação
pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a Fazenda
Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos
termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, a Municipalidade não foi intimada
pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante dispõe o
referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para todos
os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação por
culpa dos litigantes, de ofício será determinada a
intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do
interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501484-79.2017.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7380 5/5
Nesse aspecto, in concreto, infere-se dos autos que
o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o prosseguimento da
demanda somente foi encaminhado para intimação via portal eletrônico,
contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o afastamento do decreto
de extinção por abandono.
Em
caso
semelhante,
esta
Egrégia
Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC Necessidade
de intimação pessoal da parte Artigo 267, §1o, do
Código de Processo Civil Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito
Recurso
provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data do
Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, para anular a r. sentença e determinar que os autos retornem
ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação executiva, em seus ulteriores
termos.
SILVANA M MOLLO

Relatora